Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-69.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002290-69.2020.8.11.0007
RECORRENTE: JOSÉ SANT'ANNA
RECORRIDO: BANCO BCV S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ SANT'ANNA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101247472) :
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DIANTE DA PARTUCULARIDADE DO CASO – PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO QUANDO A PARTE NÃO É ANALFABETA – ADVOCACIA PREDATÓRIA – AJUIZAMENTO DE 14 (QUATORZE) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1- De regra, a procuração ad judicia não necessita ser outorgada por instrumento público, ainda que o patrocinado seja pessoa analfabeta. Todavia, neste caso o Apelante não é analfabeto e ainda assim a procuração foi assinada a rogo. Diante da profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, não há falar o excesso de formalismo ou afronta à lei processual civil, na exigência de juntada de procuração por instrumento público.
2- Na hipótese, a Julgadora a quo foi prudente, a medida era necessária e visou assegurar o direito do jurisdicionado. Ademais, a regularidade de representação processual constitui de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, não tendo sido regularizado, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no artigo 485, inciso I e IV, do CPC.
3- A vigorosa dúvida acerca da efetiva outorga de poderes ao advogado para a propositura da demanda e a insistência do patrono em não afastá-la, acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC.
4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento extra petita, pois “a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda.” (AgInt no AREsp 1527491/RJ)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002290-69.2020.8.11.0007, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 08/09/2021).
Alega-se violação aos artigos 104, § 2o, 105, 319, 320 e 966 do Código de Processo Civil e artigo 5o da Lei n. 8.906/94, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos da petição inicial para a ajuizamento da ação, uma vez que.
Assevera que: “(...) a peça de ingresso indica, com manifesta clareza, o juiz a quem é dirigida, os nomes, domicilio e residência dos litigantes, os fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos, as provas com que a parte recorrente pertente demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento de citação do réu, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais previstos no art. 319 do CPC”.
(...) O recorrente é uma pessoa aposentada, idosa e sem formação escolar, contesto comum de pessoas simples e humildes, sem conhecimento técnico-jurídico e/ou familiaridade com o direito. O que importa é que a procuração “ad judicia” foi efetivamente outorgada, elegendo confiança da parte aos procuradores constituídos para avaliação do direito aplicável e formulação de respectivo pleito judicial adequado”.
Aduz que: “(...) No presente caso, o Patrono da demanda, fora condenado nas sanções de pagar custas processuais pelo Nobre Relator pelo ajuizamento demandas declaratórias em favor de aposentados que vem sofrendo por descontos indevidos em seus benefícios, ao passo que este Patrono se tornou parte interessada no presente recursos, bem como terceiro prejudicado. Repisasse que tal penalidade imposta ao patrono da demanda foi totalmente equivocada, pois não foi observado pelo julgador o preceito fundamental do acesso à justiça, bem como o papel do Advogado na prestação jurisdicional, pois é o primeiro juiz da causa, o intermediário entre a parte e o juiz, sendo portanto, indispensável ao bom funcionamento do judiciário, cujo escopo maior é o de dar a cada um o que acontece, destacamos que tais princípio estão elencados em nossa Constituição Federal”.
Por fim, afirma que seu o patrono não deve ser punido ao pagamento de das custas processuais, tendo em vista que visou buscar o acesso à justiça para seu cliente. Desse modo, se por acaso houve deslealdade por parte do advogado, tal conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
Recurso tempestivo (id. 104545954)
Contrarrazões (id. 106797479)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante ao Tema 1.116/STJ.
Foi determinada a suspensão no Superior Tribunal de Justiça, de tema que discute a validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas – Tema 1.116/STJ – REsps ns. 1.943.178/CE e REsp 1.98.173/MT.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) A primeira, diz respeito ao fato de que o Apelante não é analfabeto. A fotocópia do seu RG, juntada com a petição inicial comprova esse fato, já que nela consta sua assinatura (Id. 66419506).
A caligrafia demonstra ser pessoa com baixo grau de instrução. Todavia, é impossível afirmar que não sabe ler nem escrever.
Nessa esteira, soa um tanto quanto suspeito o fato de a declaração de pobreza e da procuração ad judicia terem sido assinadas a rogo e subscrita por duas testemunhas (Ids. 66419504 e 66419505)”. (g.n)
Desse modo, no presente caso não se trata de pessoa analfabeta, requisito para aplicação do referido tema.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 1.116/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 104, § 2o, e 966 do CPC e artigo 5o da Lei n. 8.906/9499, a parte recorrente alega que o seu advogado não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que visou buscar o acesso à justiça para seu cliente, quando propôs a ação e posteriormente recorreu por meio de apelação. Desse modo, se por acaso houve deslealdade por parte do advogado, tal conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
O acórdão decidiu, in verbis:
“(...) Entretanto, entendo que a decisão singular merece uma pequena retificação. No meu modo de ver o Apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais. A responsabilidade deve recair sobre o Advogado.
Conforme é cediço, todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar entre si.
(...) No caso, o Advogado agiu de forma irregular e desidiosa diante do Poder Judiciário.
(...) De conseguinte, o Advogado é quem deve arcar com as custas processuais”. (id. 101247472).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça